Tribunal: TJES
Processo: 5005785-87.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005785-87.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELY NEVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA O AUTOR QUE BUSCOU JUNTO À REQUERIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS QUE A REQUERIDA MATERIALIZOU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PISO QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, POR ENTENDER NECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA PARA VERIFICAR OS VALORES A SEREM RESSARCIDOS AO AUTOR
.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS,
OUSO DISCORDAR DA REFERIDA SENTENÇA E
ENTENDO NÃO SER NECESSÁRIA A PERÍCIA TÉCNICA
, POIS NÃO SE DESEJA A REVISÃO DO CONTRATO ENTABULADO, COM MODIFICAÇÃO DE TAXAS DE JUROS E TARIFAS. A PARTE AUTORA PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PACTO, O QUE IMPLICA MERA RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
. OUTROSSIM, A APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DO VALOR PAGO DEPENDE APENAS DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES DE SOMA E SUBTRAÇÃO. CASO HAJA A NECESSIDADE DE CÁLCULOS UM POUCO MAIS DETALHADOS, CABE A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO, FREQUENTEMENTE ACIONADA PARA TAL FINALIDADE.
NESSE SENTIDO, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO,
ANULO A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E DETERMINO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO COM A COLHEITA DE PROVAS ORAIS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO
.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de decisão monocrática elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)